Tribunal: TJDFT
Processo: 0726921-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0726921-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE AMARO ANDRADE BRAGA AGRAVADO: JOAQUIM ALVES DA SILVA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por FELIPE AMARO ANDRADE BRAGA contra a decisão de ID n. 39711806, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado no agravo interno. Em suas razões (ID n. 39884619), a parte agravante, ora embargante, alega, em suma, que a decisão é omissa, uma vez que não houve apreciação de documentos juntados no agravo interno. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, com a concessão da gratuidade de justiça. Brevemente relatados, decido. Por força do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam para esclarecer obscuridade, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado e não como instrumento impróprio de revisão. Na hipótese, inexiste o vício apontado. Para exata compreensão da controvérsia, é importante rememorar os principais atos praticados. Conquanto a questão de fundo do agravo de instrumento corresponda à questão da competência do juízo prolator da decisão agravada, a parte agravante requereu a concessão da gratuidade de justiça. Por intermédio do despacho de ID n. 38321675, determinou-se a comprovação documental da hipossuficiência. Na resposta, a parte agravante não cumpriu integralmente a determinação judicial, circunstância que ensejou o indeferimento do pedido, com a consequente imposição de recolhimento das custas (decisão de ID n. 38881252). Após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, a parte agravante apresenta novos documentos, no agravo interno, em relação aos quais aponta, nestes embargos de declaração, a omissão desta Relatora. Contudo, é absolutamente ilógica a alegação de que determinado documento não foi analisado quando só foi apresentado após o indeferimento do pedido, como se a marcha processual pudesse retroceder. Conforme se registrou na decisão embargada, a gratuidade de justiça deve ser resolvida, após a interposição do recurso, pelo órgão colegiado, por corresponder ao próprio mérito do agravo interno. Caberá à egrégia Turma decidir se os documentos apresentados após o indeferimento da gratuidade são hábeis a modificar o conteúdo da decisão, sobretudo quando a parte já dispunha da documentação e não os apresentou por representar “violação de seu sigilo fiscal”. Ante o exposto, conheço e REJEITO os embargos de declaração opostos. Int. Brasília/DF, 11 de outubro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora